Tribunal: TJDFT
Processo: 0747918-89.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTEMPESTIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIDOS. PRAZO RECURSAL. NÃO INTERRUPÇÃO. AGRAVO INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO. DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NULIDADE. AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Embargos de declaração não conhecidos, por serem manifestamente incabíveis, não interrompem o prazo recursal, devendo ser considerado o termo inicial para interposição do recurso a publicação da decisão a ser combatida.
2. Inobservado o prazo de 15 (quinze) dias úteis a partir da publicação/ciência da decisão, forçoso o reconhecimento da intempestividade recursal.
3. Agravo interno conhecido e não provido.
4. Inexiste nulidade na decisão agravada por ausência de fundamentação, pois a decisão, demonstrou as razões para não conhecer dos Embargos de Declaração, por se tratar de recurso oposto com o intuito claramente modificatório.
4.1. Ao julgador basta a exposição das razões de forma a permitir a compreensão do que foi decidido, ainda que de forma sucinta. A decisão observa o padrão decisório exigido pelo § 1o do art. 489 do CPC, haja vista guardar expressa e adequada fundamentação sobre o não conhecimento dos Embargos de Declaração opostos.
5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida.